Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719152-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINA LUIZA DE CARVALHO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 125085604), que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0701785-61.2022.8.07.0018, movido por DINA LUIZA DE CARVALHO SANTOS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente político apenas para reconhecer o excesso de execução nos cálculos exequendos. Opostos embargos de declaração pela exequente (id. 126085103), estes restaram acolhidos para, reconhecida omissão, retificar a parte dispositiva do decisum, que passou a consignar, expressamente, a condição da exequente de beneficiária da justiça gratuita, ficando suspensa, em relação a ela, a exigibilidade de honorários sucumbenciais (id. 126308788). Descontente, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 36259685, p. 1/30), argumenta que a pretensão executiva estaria prescrita, não beneficiando à autora qualquer causa de suspensão da contagem do prazo respectivo baseada no ajuizamento prévio de execução coletiva por substituto processual. Argumenta que os prazos prescricionais da execução coletiva e da individual seriam diferentes, sublinhando que o título executivo judicial foi formado com o trânsito em julgado em 13/4/1998, tendo o sindicato promovido o cumprimento coletivo somente em agosto de 2010. Esclarece que a prescrição arguida no cumprimento coletivo (Processo no 2011.00.2.0056342), embora rejeitada em primeiro e segundo graus, ainda estaria pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso especial que permanece retido naqueles autos, o que caracterizaria, segundo o seu entendimento, questão prejudicial externa, impedindo o julgamento do presente feito. Destaca que a exequente/agravada tinha à sua disposição as fichas financeiras para promover o cumprimento individual desde 2010, mas teria optado pela inércia. Pontua que, segundo a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, uma vez interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, ela voltaria a correr pela metade, salvo se houvesse discussão quanto à legitimidade do sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído permanecia inerte, o que, entretanto, não seria o caso dos autos. Tece extenso arrazoado nesse sentido, indicando julgados em abono à sua tese e, em conclusão, defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salientando que os requisitos para tanto estariam preenchidos. Esclarece, nesse sentido, que o perigo de dano estaria evidenciado na possibilidade expedição de RPV enquanto a questão permanece pendente de apreciação nesta instância recursal. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecida a prescrição e, subsidiariamente, a questão prejudicial, ensejando a suspensão do feito até que o recurso especial interposto nos autos do cumprimento coletivo seja apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende o ente público atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para sobrestar a continuidade do processo principal, impedindo, assim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, por conseguinte, a expedição da requisição de pagamento enquanto a sua alegação de prescrição estiver pendente de análise nesta instância recursal. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise mais detida dos documentos constantes dos autos. Ademais, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, já que o acolhimento da tese recursal ensejaria a extinção do feito, com a declaração de nulidade dos atos processuais eventualmente praticados. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão suscitada e a documentação a ela relacionada, com a devida formação do contraditório nesta instância recursal, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. De mais a mais, como o próprio julgador singular condicionou à efetivação do decisum à preclusão, não existe óbice para que o efeito suspensivo vindicado possa ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora